Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. BRADESCO SAÚDE. APLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NÃO TAXATIVIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STJ. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO SEGUNDO A EQUIDADE. MODERNOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

3. Tendo em vista que o autor comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico.

4. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade. Precedentes do STF.

5. Apelos conhecidos e não providos.